Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730983-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA ALBUQUERQUE GONCALVES AGRAVADO: JACI TEIXEIRA DA SILVA DESPACHO A agravante-ré pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se a agravante-ré para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora